Tribunal: TJBA
Processo: 8043043-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043043-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SANTOS ALVES Advogado(s): AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DÉBITOS DE LICENCIAMENTOS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVIDADE DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. STJ. TJBA. AGRAVO IMPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO SANTOS ALVES com pedido de efeito suspensivo, tendo como Agravado o Estado da Bahia e Outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.